Tribunal: TJMT
Processo: 1016161-90.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016161-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), SILITA LUCIA NESSLER - CPF: 698.480.251-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EGON NESSLER (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – CPR – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – RESP Nº 1.319.232/DF – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No julgamento do REsp 1.319.232, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a tese que por anos já defende, de que o índice de correção monetária aplicável ao caso é o BTNF de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento).

Nos termos elencados no REsp 1304953, verifica-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os juros moratórios decorrentes de condenação em Ação Civil Pública, quando da execução individualizada do título, deve ocorrer a partir da data de citação do devedor na Ação Coletiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana, que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença nº 1001338-58.2019.8.11.0029, movida por ESPÓLIO DE EGON NESSLER, sem ouvir a parte executada, ora agravante, acatou os cálculos do autor, ora agravado (de R$ 49.480,02 e R$ R$ 393.753,18).

A instituição financeira agravante afirma que a decisão merece reforma, pois não foi lhe dado oportunidade de contestar os cálculos apresentados pelo agravado.

Esclarece que as liquidações e execuções individuais da sentença coletiva que a condenou ao pagamento dos expurgos inflacionários do Plano Collor I devem ser sobrestadas, uma vez que estão sujeitas aos efeitos da decisão que vier a ser prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.319.232-DF (2012/0077157-3).

Requer a concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada.

Ao final, pelo provimento.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 56409496. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o banco recorrente.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1, movida pelo Ministério Público Federal perante a 3ª Vara Federal do Distrito Federal, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, no presente caso as cédulas 89/00231 - 8 ; 87/00692 -8; 88/00539 -9; 88/01111 -9; 88/00503 -8; e outras, lastreados em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP n. 168 de 15.03.1990 convertida na Lei n. 8024 de 12.04.1990).

No julgamento do REsp nº 1.319.232/DF o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural em março de 1990 seria a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução da diferença entre o índice aplicado e este último.

Ocorre que foram opostos Embargos de Divergência pela União e pelo Banco do Brasil determinando o sobrestamento do julgamento do recurso até o julgamento do RE 870.947/SE, submetido à repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a correlação das matérias, a saber, os índices de correção monetária e juros de mora a serem utilizados.

Posteriormente, os Embargos de Divergência foram julgados, tendo a corte superior chegado ao seguinte acórdão:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL.

1.

2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural.

3. Acórdão da 3ª Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação doIPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês
.

4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09.

5.

6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009).

7.

8.

9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.

10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.

Seguindo o entendimento do STJ, o Juízo a quo determinou a liquidação da sentença.

De todos os atos o Banco do Brasil foi intimado e deixou transcorrer,
in albis
os prazos para eventuais recursos.

O Juiz de 1º, ao proferir o primeiro despacho nos autos, já decidiu que o feito seria liquidado por simples cálculos aritméticos e, essa decisão foi publicada em janeiro de 2020, id 27684742, e não houve interposição de recurso.

Em seguida, houve homologação dos cálculos, id 34789620, sem qualquer irresignação. Todavia, somente agora o banco recorre da decisão judicial, id. 35426999, que julgou extinto o processo de liquidação.

Conforme decisão de id. 31613483, constata-se que se o Banco não exibisse os extratos, emprestaria efeitos homologatórios aos cálculos do agravado.

Desse modo, deve prevalecer o que restou julgado no REsp 1.319.232, de que o índice de correção monetária aplicável ao caso é o BTNF de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), conforme os cálculos apresentados pelo agravado, e não impugnados pelo banco.

No que tange aos ju juros moratórios, segue-se os elencados no REsp 1304953, onde o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os juros moratórios decorrentes de condenação em Ação Civil Pública, quando da execução individualizada do título, deve ocorrer a partir da data de citação do devedor na Ação Coletiva.

Assim, não há máculas na decisão agravada, de forma que torna-se imperiosa a sua manutenção.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020